Tribunal: STF
Processo: AP 508
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. 2. Agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de extensão na ação penal, complementada por decisão em embargos de declaração. 3. Não preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão. 4. Ausência de correspondência fática. 5. Inexistência de bilateralidade entre os crimes de corrupção ativa e passiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.